Tribunal: TJDFT
Processo: 0713851-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO EM CONFORMIDADE COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Rediscutir os parâmetros de atualização do cálculo apresentado em sede de cumprimento de sentença, em conformidade com o decisum transitado em julgado, se encontrando homologado, não impugnado pela parte, já que deixou transcorrer o prazo para a impugnação, com precatório já expedido, resultaria em ofensa ao princípio da coisa julgada e à segurança jurídica, prolongando indefinidamente a discussão da matéria.

2. Agravo de instrumento não provido.